Tribunal: TJES
Processo: 5003551-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA – HERDEIRO ALIJADO DA FRUIÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL RURAL POR OUTROS HERDEIROS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA – IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO – PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO – DEMANDADOS QUE TINHAM O DEVER PROCESSUAL DE COOPERAR INDICANDO O VALOR LOCATÍCIO VIGENTE – INÉRCIA QUE RESULTA NA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR LOCATIVO APRESENTADO PELO REQUERENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR INDICADO PELO AUTOR – FIXAÇÃO DO ALUGUEL CONFORME A QUOTA-PARTE QUE CABERIA AO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência dos tribunais superiores admite a fixação de aluguéis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros.

2.
A respeito do apartamento em que reside a viúva meeira, neste momento, mostra-se plausível a alegação de que esta exerça direito real de habitação sobre o bem, desde que seja o único destinado a esse fim, não havendo que se falar, por ora, em fixação de aluguéis pelo uso deste imóvel.

3
.
Todavia, restou evidenciado que o agravante foi privado do uso de imóvel rural integrante do espólio, o qual foi locado a terceiros por outros herdeiros, sem que houvesse divisão proporcional dos frutos. Nessa linha, faz jus o agravante à percepção de sua quota-parte nos frutos decorrentes da utilização exclusiva dos imóveis pelos demais herdeiros.

4
.
Embora os agravados admitam (em contestação e no recurso) que o imóvel se encontra ocupado pela empresa STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., em virtude de contrato de locação, estes não agiram de acordo com padrão exigido pela boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e pelo princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC).

5
.
Isso porque, se o imóvel se encontra locado a terceiro, certo é que os agravados possuem ciência quanto ao valor locativo, de modo que, em atenção aos referidos princípios, deveriam ter cooperado com o juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, com a exibição do contrato de aluguel, ou na falta deste, de recibos ou outros comprovantes de pagamento.

6
.
Em outros termos, ao terem os agravados se omitido em apresentar informações em seu poder, que poderiam subsidiar a análise ora realizada por esta Corte, deixaram de atender ao ônus do art. 434 do CPC, segundo o qual cabe ao réu instruir a contestação (neste caso, o recurso) com todos os documentos destinados a provar as suas alegações. Ao agirem dessa forma, os agravados acabam por não impugnar adequadamente a alegação do agravante, de maneira a conferir presunção de que o valor indicado é correto, ao menos até que a instrução na origem demonstre o contrário.

7
.
O valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados pode ser considerado para fins de fixação do aluguel, bastando que se observe qual seria a quota-parte a que faria jus o agravante, levando em consideração que a viúva meeira detém 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, pois era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o
de cujus
. Nesse passo, tomando por base o valor locatício apresentado pelo agravante e a quota-parte a que faria jus, chega-se ao montante mensal de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), a serem pagos pelos demais herdeiros ao agravante.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003551-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVADO: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR e outros (4)

RELATOR DESIGNADO:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA – HERDEIRO ALIJADO DA FRUIÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR OUTROS HERDEIROS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA – IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO – PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO – DEMANDADOS QUE TINHAM O DEVER PROCESSUAL DE COOPERAR INDICANDO O VALOR LOCATÍCIO VIGENTE – INÉRCIA QUE RESULTA NA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR LOCATIVO APRESENTADO PELO REQUERENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR INDICADO PELO AUTOR – FIXAÇÃO DO ALUGUEL CONFORME A QUOTA-PARTE QUE CABERIA AO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência dos tribunais superiores admite a fixação de aluguéis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros.

2.
A respeito do apartamento em que reside a viúva meeira, neste momento, mostra-se plausível a alegação de que esta exerça direito real de habitação sobre o bem, desde que seja o único destinado a esse fim, não havendo que se falar, por ora, em fixação de aluguéis pelo uso deste imóvel.

3
.
Todavia, restou evidenciado que o agravante foi privado do uso de imóvel rural integrante do espólio, o qual foi locado a terceiros por outros herdeiros, sem que houvesse divisão proporcional dos frutos. Nessa linha, faz jus o agravante à percepção de sua quota-parte nos frutos decorrentes da utilização exclusiva dos imóveis pelos demais herdeiros.

4
.
Embora os agravados admitam (em contestação e no recurso) que o imóvel se encontra ocupado pela empresa STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., em virtude de contrato de locação, estes não agiram de acordo com padrão exigido pela boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e pelo princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC).

5
.
Encontrando-se o

imóvel locado a terceiro, certo é que os agravados possuem ciência quanto ao valor locativo, de modo que, em atenção aos referidos princípios, deveriam ter cooperado com o juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, com a exibição do contrato de aluguel, ou na falta deste, de recibos ou outros comprovantes de pagamento.

6
.
A omissão em apresentar informações em seu poder, que poderiam subsidiar a análise ora realizada por esta Corte, induz ao reconhecimento de que os agravados deixaram de atender ao ônus do art. 434 do CPC, segundo o qual cabe ao réu instruir a contestação (neste caso, também o recurso) com todos os documentos destinados a provar as suas alegações. Ao agirem dessa forma, os agravados acabam por não impugnar adequadamente a alegação do agravante, de maneira a conferir presunção de que o valor indicado é correto, ao menos até que a instrução na origem demonstre o contrário.

7
.
Presunção de que o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados, é adequado a ser considerado para fins de fixação do aluguel, bastando que se observe qual seria a quota-parte a que faria jus o agravante. Levando-se em consideração que a viúva meeira detém 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, pois era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o
de cujus,
tomando por base o valor locatício apresentado pelo agravante e a quota-parte a que faria jus, chega-se ao montante mensal de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), a serem pagos pelos demais herdeiros ao agravante, mensalmente.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por F.L.V. (ID 2506173) em face de decisão interlocutória (ID 11572787), integrada por decisão que julgou embargos de declaração (ID 12349673), que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis e cobrança cumulada com pedido liminar, ajuizada em desfavor dos agravados, “indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)”.
Ainda, a decisão agravada entendeu que “o desejo do F.L.V. é fruto da sua percepção valorativa que atribui aos imóveis que estão sendo alvo do inventário anunciado. (...) a afirmação de que os bens estão sendo usufruídos, exclusivamente, pelos Requeridos carece de maiores explicações, como disse tal assertiva é base da visão do autor.”
Em suas razões, ratificou a tese autoral, alegando que “enquanto não finalizado o inventário e elaborada a consequente partilha dos bens, a nenhum herdeiro é dada a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo patrimonial deixado pelo de cujus, ressalvada a hipótese de retribuição mediante o pagamento regular de aluguel”.
O recurso foi recepcionado exclusivamente no efeito devolutivo (ID 2511631).
Parecer do Ministério Público (ID 5297418 e 7333144) opinando pelo parcial provimento do agravo.
Contrarrazões dos agravados (ID 6309267) perseguindo o desprovimento recursal.
É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória/ES, 08 de maio de 2024

*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
O Desembargador Sérgio teve que se ausentar, e ele me solicitou o seguinte: os processos que estão em pauta de relatoria do Desembargador Jorge, os advogados poderão fazer a sustentação oral, o Desembargador Jorge proferirá seu voto, e os autos irão com vista para o gabinete do Desembargador Sérgio, se houver concordância dos advogados.
Caso contrário, nós teremos que adiar todos eles.
Só está presente o advogado do Agravado. Vou conceder a palavra ao advogado, e posteriormente os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo, para ganharmos tempo. Estão de acordo?
Doutor Antônio Carlos, Vossa Excelência tem a palava
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Excelentíssimo senhor Presidente, eminente Desembargador Relator, eminentes Desembargadores que compõem esta Câmara, ilustre Representante do Ministério Público.
O presente caso é, no mínimo, curioso. Trata-se de um agravo de instrumento em uma ação em que se pede o arbitramento de alugueres. Mas é necessário que nós teçamos alguns comentários a respeito do contexto dessa situação.
O agravante é um incapaz, menor impúbere, representado pela sua mãe, e os agravados, que são os meus clientes, são herdeiros do pai do agravante, portanto, irmãos do agravante. O agravante é fruto de um relacionamento íntimo, extraconjugal, (não vou declinar aqui o nome, por que tem incapaz, vocês já conhecem). Esse senhor já em uma idade avançada, teve um relacionamento extraconjugal e concebeu um filho com a mãe do agravante. Posteriormente, ele veio a falecer, quando essa criança estava ainda por volta de 5 a 6 anos., e agora, a mãe, substituindo a vontade do filho, ela ajuíza diversas ações, inúmeras ações contra o espólio.
Uma das ações que ela ajuizou foi uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, compartilha de bens, ação de alimentos, já foi ajuizada e já foi fixada alimentos por esse egrégio Tribunal. E esta ação que nós estamos aqui é uma ação na qual ela pleiteia o pagamento de alugueres de dois imóveis que, segundo ela, estão sendo usufruídos exclusivamente pelos agravados. No caso, a inventariante, uma senhora de mais de 80 anos, que reside em um apartamento, e o agravante deseja que seja fixado um valor, um percentual correspondente a um quinto, porque são cinco filhos, deste apartamento.
E existe um imóvel rural em Cariacica, que o agravante atribui a esse imóvel um valor elevado, e com base nesse valor elevado que ele atribui, ele pleiteou, em tutela antecipada, a fixação de alugueres para ele no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Pois bem, cumpre esclarecer que o falecido deixou um testamento. E, neste testamento, ele reconheceu que os demais filhos que são os ora agravados, já são maiores, todas as pessoas de mais de 50 anos de idade, contribuíram para a composição do patrimônio que ele constituiu durante a vida dele.
E, portanto, ele deixou para estes a legítima de 50%. Deste modo, só vai a partilha os outros 50% do imóvel. Então, se a gente assim considerar, nós teremos metade do imóvel a ser partilhado por cinco herdeiros, e desses cinco herdeiros, um herdeiro é o agravante. Portanto, ele não tem o direito a 20% do imóvel, como ele afirma inicialmente. Ele teria o direito a um quinto de metade. Portanto, a diferença é bastante grande.
Mas não obstante a este fato, o Juiz de Primeiro Grau, ele indeferiu a tutela antecipada de fixação de alimentos. E, na decisão do Juiz do Primeiro Grau, ele falou que entende não ser oportuno o acolhimento da pretensão liminar deduzida, porque ele diz: “A meu sentir, o desejo do autor é fruto de sua percepção valorativa que atribui aos imóveis que estão sendo alvo do inventário anunciado, somado a isso, a afirmação de que os bens estão sendo usufruídos exclusivamente pelos requeridos, carece de maiores explicações, como disse, tal assertivo é base para a visão do autor”.

O Juiz, então, indefere esse pedido liminar, o agravo é nesse sentido, é contra esse indeferimento liminar, e, posteriormente, esse mesmo Juiz, nos mesmos autos, suspendeu essa ação por conta de considerar que se faz necessário, a apuração de outros fatos que estão em outras ações, inclusive no inventário, para que isso possa ser fixado.
Agora, do ponto de vista do direito, não é possível fixar alugueres em favor do agravante pelo seguinte motivo. O artigo 1.319 do Código Civil, que é o artigo que serve de base para o pedido liminar do agravante, diz o seguinte: Cada condomínio responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa, e pelos danos que lhe causou. Pois bem, não há percepção nenhuma de frutos desses dois imóveis pelos agravados.
Além disso, o apartamento no qual reside a viúva, que, repito, tem mais de 80 anos, ela tem o direito real de habitação do imóvel, de acordo com o artigo 1.831. Então, não caberia direito a alugueres dele nessa parte.
No que concerne ao imóvel rural, também é absurdo pensar, que um imóvel rural em Cariacica alguém pagaria por ele um aluguel de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para que ele tivesse direito a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
E, ademais, o inventariante não está usufruindo de nenhum valor deste imóvel, porque esse imóvel não se encontra locado.
Então, por essas razões e outras, que nós apresentamos nas contrarrazões de agravo de instrumento, que nós entendemos que deve ser mantida a decisão de primeiro grau, no sentido de indeferir o pedido liminar que foi pleiteado, que é o objeto desse agravo de instrumento.
É nesse sentido que eu requeiro que seja proferida a decisão pelo eminente Desembargador, e acompanhado por essa egrégia Câmara.
Muito obrigado Excelências.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Vossa Excelência tem a palavra, Desembargador Jorge.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Senhor Presidente. Ante a dinâmica de Vossa Excelência, e saudando o ilustre advogado, mas a minha conclusão é a seguinte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. (ID 2506173) em face de decisão interlocutória (ID 11572787), integrada por decisão que julgou embargos de declaração (ID 12349673), que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis e cobrança cumulada com pedido liminar, ajuizada em desfavor dos agravados, “indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)”.
Ainda, a decisão agravada entendeu que “o desejo do F.L.V. é fruto da sua percepção valorativa que atribui aos imóveis que estão sendo alvo do inventário anunciado. (...) a afirmação de que os bens estão sendo usufruídos, exclusivamente, pelos Requeridos carece de maiores explicações, como disse tal assertiva é base da visão do autor.”
Em suas razões, ratificou a tese autoral, alegando que “enquanto não finalizado o inventário e elaborada a consequente partilha dos bens, a nenhum herdeiro é dada a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo patrimonial deixado pelo de cujus, ressalvada a hipótese de retribuição mediante o pagamento regular de aluguel”.
Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.
De logo, registro que a tese jurídica recursal encontra amparo nos Tribunais pátrios, que orientam pela fixação de alugueis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros, a exemplo de como se posiciona o Tribunal da Cidadania:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIRA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros" ( AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 10/3/2017).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1849903/RS 2021/0062066-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifei)
O direito de percepção de contraprestação pecuniária pela privação do uso de bem que integra o espólio se assenta no condomínio estabelecido sobre a legítima no instante da abertura da sucessão, com amparo do art. 1.319 do CCB. (STJ - REsp: 570723R/RJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, data de julg.: 27/03/2007, DJ 20/08/2007 p. 268RSTJ vol. 212 p. 343).
Contextualizando o caso em análise, o agravante F.L.V. é filho de Edilson de Siqueira Varejão (este falecido em 23/11/2018) e sua representante Tatianne.
Os agravados, por sua vez, são a viúva meeira e os filhos fruto desse matrimônio, que ocupariam com exclusividade determinados bens do Espólio por eles administrados em trato provisório e listados no inventário nº 0000917-84.2019.8.08.0024.
Ao que consta deste agravo, o agravante F.L.V. encontra-se alijado da fruição (uso próprio e percepção de frutos – ambos direitos que lhe assistem) de dois dos bens que integrariam o patrimônio de seu genitor, na fração que lhe toca.
Esse fato não fora efetivamente negado pelos recorridos, tendo eles alegado que (I) “o genitor dispôs, em seu favor, de 50% da totalidade de seus bens mediante testamento, determinando-lhes que assegurem os alimentos, educação e assistência médica até que o agravante F.L.V. complete a maioridade”; (II) nos termos do artigo 1831 do CC, a Agravada MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJÃO, por se tratar de cônjuge sobrevivente, tem sobre o mesmo direito real de habitação; (III) estando a propriedade rural localizada em Cariacica indisponível em razão de tal decisão da Justiça Federal, “como é possível que dele os Requeridos possam perceber qualquer fruto, se ninguém terá interesse em alugar o referido bem”; (IV) subsidiariamente, “do imóvel rural em questão, somente 25% (vinte e cinco por cento), que corresponde a 1/4 do imóvel, será partilhado entre todos os cinco herdeiros, cabendo ao Agravante 1/5 de 1/4, ou seja, 5% (cinco por cento) do valor do aluguel e não 20% (vinte por cento)”.
A respeito do apartamento nº 401 do Edifício Praia dos Namorados, três vagas de garagem e depósito no subsolo, situado na av. Dante Michelini, nº 1.927, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, nesse momento de juízo provisório, entendo ser plausível a alegação de que a recorrida MARIA exerça direito de real habitação sobre o mesmo, desde que seja o único destinado a esse fim.
Quanto à propriedade rural medindo 259.201,60m2 situada à margem da Rodovia Cariacica-Vitória, Moscoso e Alegrete, Cariacica/ES, matrículas nº 1888 e 1889 do CRGI, que integra o monte partilhável, outra seria a compreensão.
Necessário, a tal ponto, ressaltar que a ocupação por herdeiros que justifica a contraprestação ora debatida contempla a ocupação pessoal e a ocupação eventualmente outorgada a terceiros, por qualquer título, sendo essa última hipótese a vislumbrada na espécie.
Eventual ocupação mediante contrato de aluguel avençado junto a pessoa jurídica (conforme confessam os próprios agravados em contrarrazões – ID 6309267, pág. 17) patrimonialmente titularizada pelo núcleo familiar e declarada como integrante de grupo econômico vinculado, em última análise, à família que ora litiga, elucidaria suficientemente a exclusividade de fruição apontada pelo recorrente.
A informação de que o falecido Edilson de Siqueira Varejão se retirou das sociedades empresariais ainda em vida não afasta em nenhuma medida o raciocínio exposto pelo recorrente em suas razões, ao contrário, já que justamente por ter isso acontecido é que passou a titularizar a propriedade, constando da cópia de ata de assembleia datada de 05/12/1997 ter recebido o bem em pagamento pela liquidação de sua participação social (com redução do capital social remanescente) e, no mesmo ato, alugado-o para a utilização da pessoa jurídica que antes integrava (ID 11466112).
Outrossim, a afirmação dos agravados no sentido “de que ninguém terá interesse em alugar o bem” é infirmada pelo referido documento, já que as empresas da família são as próprias locatárias. Havendo locação, portanto, há frutos que deverão ser apurados.
Igualmente inexitosa é a alegação dos agravados de que existiria penhora recaindo sobre o imóvel rural (“decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal nos autos do processo nº 0001707-96.2007.4.02.5001, o imóvel rural deixado por Edilson de Siqueira Varejão foi penhorado por ordem daquele Juízo Federal em decisão prolatada nos autos de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Nacional em desfavor da empresa STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA declarando, equivocadamente, a existência de grupo econômico e determinando a inclusão do Inventariado Edilson de Siqueira Varejão no polo passivo, a despeito deste jamais ter sido sócio da Executada”).
Assim o é porque não fizeram prova da existência do referido ônus e o feito executivo mencionado encontra-se sentenciado desde 2022 em razão da satisfação da obrigação pelo devedor, sendo certo que, acaso fosse tal o panorama afeto ao referido bem imóvel, cogitar-se-ia a ocorrência de fraude à execução a ser apurada.
Saliente-se que a avaliação colacionada e datada de 08/11/2011 (ID 11465852) aponta um valor histórico de R$ 40.514.000,00 (quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil reais), o qual diz respeito a valor venal que não poder ser tomado para efeito de locação.
Ao encontro de tal raciocínio iria o externado pelo juízo de origem, já que determinou em manifestação posterior à ora vergastada a realização de diligências voltadas ao esclarecimento, entre outros pontos, do valor dos aluguéis pertinentes.
Suficientes me parecem tais ponderações. À luz do exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para, com fulcro no artigo 300 do CPC, acolher parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.
É como voto.
Disponibilizo o voto, mas que vai com vista para o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Senhor Presidente, pela ordem.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Pois não.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Só por um esclarecimento que eu não entendi. O Relator está determinando que seja depositado valor de alugueres? Não há nos autos nenhuma
*
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Doutor, olha só, eu já julguei, se o senhor quiser, entra com Embargos Declaratórios depois. Agora não tem como a gente fazer essa dialética aqui, uma vez conferido o voto.
*
ESCLARECIMENTO DE FATO
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:-
Excelência, eu não estou fazendo dialética, estou fazendo um esclarecimento de fato, com base no regimento. Eu requeiro esclarecer um fato.
Vossa Excelência afirmou que o imóvel está alugado, o imóvel não está alugado. Como é que eu vou depositar um aluguel de um imóvel que não está alugado?
*
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Doutor, eu disponibilizo o voto para Vossa Excelência aferir, se o senhor quiser, eu leio o voto todinho, certo?
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Não há necessidade, Excelência. Eu só estou falando do esclarecimento de fato.
*
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Só estou dizendo o seguinte, vou voltar aqui: “Ocupação exclusiva dos bens pelo espólio. Prejuízo de herdeiro alijado do uso do bem. Pagamento de aluguéis devido. Agravo conhecido e provido em parte. Plausível a alegação de que a viúva meeira exerça direito real de habitação sobre o único bem destinado a esse fim, não devendo ser tal imóvel considerado para apuração da tutela provisória pretendida.
2. O direito de percepção da contraprestação pecuniária pela privação do uso de bem que integra o espólio, se assenta no condomínio estabelecido sobre a legítima, no instante da abertura da sucessão.
A ocupação por herdeiros que justifica a contraprestação ora debatida, contempla a ocupação pessoal e a ocupação eventualmente outorgada a terceiros, por qualquer título, sendo essa a última hipótese a vislumbrada na espécie.
Eventual ocupação mediante contrato de aluguel confessadamente avençado junto à pessoa jurídica patrimonialmente titularizada pelo núcleo familiar, e declarada como integrante de grupo econômico vinculado, em última análise, à família que ora litiga, elucida suficientemente a exclusividade de fruição apontada pelo recorrente".
Então eu estou conhecendo e dando parcial provimento.
Então, estou determinando a tutela provisória deferida com determinação endereçada aos recorridos, no sentido de realizar o depósito judicial do valor total auferido com o aluguel do imóvel.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Esse é o voto de Vossa Excelência?
*
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Sim.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-Alguma dúvida, doutor? Se o senhor tiver dúvida, Embargo de Declaração, posteriormente.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Perfeitamente.
Peço escusas se alterei o humor de Vossa Excelência, Desembargador Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Não, de jeito nenhum.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Só queria fazer um registro que eu entendi que Vossa Excelência fez uma afirmação de que havia, e que estava sendo alugado, o imóvel não estava alugado. É esse sentido, e não há prova nos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):
Sim, mas essa questão, doutor, pode ser esclarecida posteriormente, com calma. O Desembargador Sérgio Ricardo de Sousa vai ter vista.
O julgamento então fica adiado a pedir de vista do Desembargador Sérgio. Receba as nossas mais profundas manifestações de respeito e apreço.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS SILVA:
Muito obrigado.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Os autos vão com vista para o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.
*
swa*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:09/07/2024
VOTO VISTA
(DIVERGÊNCIA PARCIAL)
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Conforme sintetizado pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. (ID. 2506173) contra a r. decisão interlocutória (ID. 11572787), integrada por decisão que julgou embargos de declaração (ID 12349673), que, nos autos da “ação de arbitramento de alugueis e cobrança cumulada com pedido liminar”, ajuizada em desfavor dos agravados, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais) em favor do agravante.
Em suas razões, o agravante, em suma, ratifica a tese da inicial, alegando que “enquanto não finalizado o inventário e elaborada a consequente partilha dos bens, a nenhum herdeiro é dada a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo patrimonial deixado pelo de cujus, ressalvada a hipótese de retribuição mediante o pagamento regular de aluguel”.
O eminente Relator conferiu parcial provimento ao recurso, consignando que, em relação ao apartamento apartamento nº 401 do Edifício Praia dos Namorados, situado na av. Dante Michelini, nº 1.927, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, nesse momento de juízo provisório, mostra-se plausível a alegação de que a recorrida M.O.N.V. exerça direito de real habitação sobre o bem, razão pela qual compreendeu – e, neste ponto, adiro à conclusão do Relator – que, por ora, o agravante não faz jus a alugueres decorrentes da utilização do referido imóvel.
Já no que se refere à propriedade rural medindo 259.201,60m2, situada à margem da Rodovia Gov. José Henrique Sette, Cariacica/ES, matrículas nº 1888 e 1889 do CRGI, que integra o monte partilhável, o douto Relator concluiu, amparado em entendimento firmado pelo STJ, que o agravante faz jus a contraprestação pecuniária pela privação do uso de bem que integra o espólio, em fruição exclusiva pelos agravados.
Quanto ao ponto, acompanho o voto de relatoria, eis que é majoritário o entendimento de que a utilização de um bem integrante do espólio exclusivamente por um ou alguns dos herdeiros enseja a fixação de aluguéis em favor dos herdeiros privados da fruição, pela aplicação das regras do Condomínio, notadamente o art. 1.319 do Código Civil, segundo o qual “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa”.
Entretanto, pedido vênia ao culto Relator, divirjo da conclusão retratada na parte dispositiva, pelas razões que passo a aduzir.
Depreende-se dos autos de origem que o requerente/agravante atribui à propriedade rural em questão o valor de mercado de R$ 40.514.000,00 (quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil reais) e, nessa linha, requer a fixação de aluguéis em 0,5% do referido montante – percentual razoável e usualmente utilizado no mercado1 –, deduzindo que faz jus ao valor de R$ 40.514,00 [(R$ 40.514.000,00 x 0,5%) / 5] a título de aluguel.
Reservando para momento ulterior a análise acerca da (in)correção do cálculo, o que se observa é que, tanto em contestação, quanto em contrarrazões ao agravo, os agravados não impugnam especificamente o valor apontado pelo requerente/agravante, embora dispusessem de meios para tanto. Explico.
Embora os agravados admitam (em contestação e no recurso) que o imóvel se encontra ocupado pela empresa STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., em virtude de contrato de locação, estes não agiram de acordo com padrão exigido pela boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e pelo princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC).
Com efeito, se o imóvel se encontra locado a terceiro, certo é que os agravados possuem ciência quanto ao valor locativo, de modo que, em atenção aos referidos princípios, deveriam os agravados ter cooperado com o juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, com a exibição do contrato de aluguel, ou na falta deste, de recibos ou outros comprovantes de pagamento.
Em outros termos, ao terem os agravados se omitido em apresentar informações em seu poder, que poderiam subsidiar a análise ora realizada por esta Corte, deixaram de atender ao ônus do art. 434 do CPC, segundo o qual cabe ao réu instruir a contestação (neste caso, o recurso) com todos os documentos destinados a provar as suas alegações.
Sendo assim, a alegação defensiva de que o valor apontado pelo agravante é descabido e que só pode ser admitido a título de argumentação, resta infirmada a partir da constatação de que os agravados podiam e deviam impugnar o suposto valor locativo a partir de informações que lhes eram acessíveis, mediante juntada da documentação pertinente.
Ao agirem dessa forma, os agravados acabam por não impugnar adequadamente a alegação do agravante, de maneira a conferir presunção de que o valor indicado é correto, ao menos até que a instrução na origem demonstre o contrário. Nesse sentido, confira-se:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS JÁ RECONHECIDAS, JUDICIALMENTE, COMO INDEVIDAS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CUMULADA COM CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. 1) Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito. Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa. 2) Mesmo nas demandas subsumidas ao campo de incidência principiológico-normativo da legislação consumerista, em princípio, não se dispensa o consumidor do ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. Verbete sumular nº 330, deste Tribunal de Justiça. 3) In casu, a Autora alega ter tido seu nome inscrito nos bancos de dados de proteção ao crédito, em decorrência de cobranças já reconhecidas, judicialmente, como indevidas, por decisões transitadas em julgado. 4) Débitos impugnados com vencimento posterior à r. sentença proferida em processo judicial anterior e que não são alcançados pela coisa julgada, eis que se referem a consumo inferior ao patamar nela estabelecido. 5) Documento apresentado pela Autora, alegadamente não impugnado em contestação, que, além de não ter sido emitido pela Concessionária Ré, não guarda qualquer relação com o objeto desta demanda, eis que emitido antes mesmo do vencimento dos débitos ora refutados. 6) Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do alegado direito 7) Manutenção da r. sentença que se impõe. 8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (0011164-10.2020.8.19.0081 - APELAÇÃO. Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 09/05/2024 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)
É nesse ponto que divirjo do eminente Relator, pois compreendo desnecessária a designação de Oficial de Justiça para realizar a avaliação do bem – avaliação esta sujeita a impugnações de ambas as partes – para, só então, definir o valor locativo a que faz jus o agravante, solução esta que, com as devidas vênias, não atende ao primado da duração razoável do processo e alija o menor agravante da percepção dos frutos a que faz jus, por tempo indefinido.
Desse modo, entendo que o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados pode ser considerado para fins de fixação do aluguel, restando apenas algumas digressões em relação ao cálculo.
Deve-se ter em consideração que o de cujus era casado sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que cabe à viúva meeira 50% do valor do bem.
Além disso, o falecido dispôs de 50% de seus bens, em testamento, para os demais filhos, ora agravados, restando, assim, apenas a legítima.
Nesse passo, deve-se descontar 50% do valor do imóvel indicado pelo agravante (meação), chegando-se ao montante de R$ 20.257.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais).
A seguir, do valor resultante deverá ser, novamente, descontada a quantia de 50% (disposição testamentária), alcançando-se R$ 10.128.500,00 (dez milhões, cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).
Como se trata de 5 (cinco) herdeiros, o agravante faria jus a 1/5 do montante acima resultante, totalizando R$ 2.025.700,00 (dois milhões, vinte e cinco mil e setecentos reais).
Por fim, aplicando-se 0,5% sobre o referido valor, para fixação do aluguel, chega-se ao montante de R$ 10.128,50.
Ante todo o exposto, reiterando as vênias ao eminente Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada.
É, respeitosamente, como voto.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Senhor Presidente, em virtude da divergência, peço o retorno dos autos.
*
lsl*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/07/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. em face de decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de alugueis e cobrança ajuizada em desfavor dos agravados, a qual “indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)”.
Na sessão do dia 25/06/2024 manifestei-me pelo parcial provimento do recurso, de modo a acolher parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.
Pediu vista dos autos o eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, tendo apresentado divergência no sentido da imediata fixação de valor a título de aluguel nos seguintes termos: tomando-se o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados, resguardada a meação da viúva casada sob o regime de comunhão universal de bens e os 50% dispostos em testamento para os demais filhos, deveria o valor restante ser dividido entre os cinco herdeiros, chegando-se ao montante individual de R$ 10.128,50.
O caderno processual retornou ao meu gabinete para oportunizar nova reflexão, após a qual, porém, não alterei minha convicção.
Como ressaltei anteriormente, é devida a fixação de alugueis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros.
Ocorre que (I) o valor adequado da locação carece de enfrentamento judicial; (II) encontra-se pendente de definição pelo juízo sucessório o direito da genitora do recorrente a quinhão hereditário, além da viúva e dos filhos (já determinada anotação nos autos de nº 0000917-84.2019.8.08.0024); (III) a disposição testamentária invocada pelos recorridos (o de cujus teria disposto em testamento sobre metade do seu patrimônio exclusivamente em favor deles, possibilidade assegurada pelo artigo 1.846 do Código Civil) se deu sem apontamento de bens específicos, podendo, portanto, recair sobre bens diversos daquele ora debatido, estando, nesta hipótese, todos os herdeiros vinculados em igual proporção à propriedade rural de matrículas nº 1888 e 1889.
Ao sopesar tais pontos, considerei prudente determinar aos recorridos que depositassem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, pois assim restaria resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões, o que registro não vislumbrar ocorrer se adotada a posição divergente.
Pelas ponderações declinadas, respeitosamente, ratifico a manifestação outrora declinada, eis que conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário.
É como voto.
*
V I S T A
A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/08/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Apenas para rememorar, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por F.L.V. em face de decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis e cobrança ajuizada em desfavor dos agravados, a qual “indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)” referente a uso exclusivo, pelos agravados, de imóvel pertencente às partes.
Em seu voto condutor, o Ilte. relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, entendeu por dar PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para determinar aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.
Inaugurando divergência parcial, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, entendeu pela imediata fixação do valor devido a título de aluguel, com base nos seguintes parâmetros:
“[...] compreendo desnecessária a designação de Oficial de Justiça para realizar a avaliação do bem – avaliação esta sujeita a impugnações de ambas as partes – para, só então, definir o valor locativo a que faz jus o agravante, solução esta que, com as devidas vênias, não atende ao primado da duração razoável do processo e alija o menor agravante da percepção dos frutos a que faz jus, por tempo indefinido.
Desse modo, entendo que o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados pode ser considerado para fins de fixação do aluguel, restando apenas algumas digressões em relação ao cálculo.
Deve-se ter em consideração que o de cujus era casado sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que cabe à viúva meeira 50% do valor do bem. Além disso, o falecido dispôs de 50% de seus bens, em testamento, para os demais filhos, ora agravados, restando, assim, apenas a legítima.
Nesse passo, deve-se descontar 50% do valor do imóvel indicado pelo agravante (meação), chegando-se ao montante de R$ 20.257.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais).
A seguir, do valor resultante deverá ser, novamente, descontada a quantia de 50% (disposição testamentária), alcançando-se R$ 10.128.500,00 (dez milhões, cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).
Como se trata de 5 (cinco) herdeiros, o agravante faria jus a 1/5 do montante acima resultante, totalizando R$ 2.025.700,00 (dois milhões, vinte e cinco mil e setecentos reais).
Por fim, aplicando-se 0,5% sobre o referido valor, para fixação do aluguel, chega-se ao montante de R$ 10.128,50. [...]”
Em razão do entendimento descrito, o Desembargador Sérgio Ricardo, em sua divergência parcial, votou no sentido de acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada.
Pois bem, endossando o entendimento e os fundamentos dos Pares que me precederam, entendo como devido ao agravante o pagamento de aluguel pelos agravados em decorrência de uso exclusivo de imóvel.
Quanto ao valor, peço vênia ao Desembargador Jorge Henrique para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo uma vez que, conforme bem detalhado pelo mesmo, os elementos dos autos permitem a apuração do valor do aluguel devido, não havendo necessidade de que esta seja precedida de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça.
Ante ao exposto, pedindo novamente vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO “[...] para acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada [...].”
É como voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003551-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVAD
OS
:
E.D.S.V.J. e outros

JUÍZO PROLATOR: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. Marcos Assef do Vale Depes

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Conforme sintetizado pelo eminente Relator, trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. (ID. 2506173) contra a r. decisão interlocutória (ID. 11572787), integrada por decisão que julgou embargos de declaração (ID 12349673), que, nos autos da “ação de arbitramento de alugueis e cobrança cumulada com pedido liminar”, ajuizada em desfavor dos agravados, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais) em favor do agravante.

Em suas razões, o agravante, em suma, ratifica a tese da inicial, alegando que “enquanto não finalizado o inventário e elaborada a consequente partilha dos bens, a nenhum herdeiro é dada a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo patrimonial deixado pelo de cujus, ressalvada a hipótese de retribuição mediante o pagamento regular de aluguel”.

O eminente Relator conferiu parcial provimento ao recurso, consignando que, em relação ao apartamento apartamento nº 401 do Edifício Praia dos Namorados, situado na av. Dante Michelini, nº 1.927, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, nesse momento de juízo provisório, mostra-se plausível a alegação de que a recorrida
M.O.N.V.
exerça direito de real habitação sobre o bem, razão pela qual compreendeu – e, neste ponto,
adiro à conclusão do Relator
– que, por ora, o agravante não faz jus a alugueres decorrentes da utilização do referido imóvel.

No que se refere à propriedade rural medindo 259.201,60m2, situada à margem da Rodovia Gov. José Henrique Sette, Cariacica/ES, matrículas nº 1888 e 1889 do CRGI, que integra o monte partilhável, o douto Relator concluiu, amparado em entendimento firmado pelo STJ, que
o agravante faz jus a contraprestação pecuniária pela privação do uso de bem que integra o espólio, em fruição exclusiva pelos agravados
.

Quanto ao ponto,
acompanho o voto de relatoria
, eis que é majoritário o entendimento de que a utilização de um bem integrante do espólio exclusivamente por um ou alguns dos herdeiros enseja a fixação de aluguéis em favor dos herdeiros privados da fruição, pela aplicação das regras do Condomínio, notadamente o art. 1.319 do Código Civil, segundo o qual “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa”.

Entretanto, pedido vênia ao culto Relator, divirjo da conclusão retratada na parte dispositiva, pelas razões que passo a aduzir.

Depreende-se dos autos de origem que o requerente/agravante atribui à propriedade rural em questão o valor de mercado de R$ 40.514.000,00 (quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil reais) e, nessa linha, requer a fixação de aluguéis em 0,5% do referido montante – percentual razoável e usualmente utilizado no mercado
1
–, deduzindo que faz jus ao valor de R$ 40.514,00 [(R$ 40.514.000,00 x 0,5%) / 5] a título de aluguel.

Reservando para momento ulterior a análise acerca da (in)correção do cálculo, o que se observa é que, tanto em contestação, quanto em contrarrazões ao agravo, os agravados não impugnam especificamente o valor apontado pelo requerente/agravante, embora dispusessem de meios para tanto. Explico.

Embora os agravados admitam (em contestação e no recurso) que o imóvel se encontra ocupado pela empresa
STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
, em virtude de contrato de locação, estes não agiram de acordo com padrão exigido pela boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e pelo princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC).

Com efeito, se o imóvel se encontra locado a terceiro, certo é que os agravados possuem ciência quanto ao valor locativo, de modo que, em atenção aos referidos princípios,
deveriam os agravados ter cooperado com o juízo para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, com a exibição do contrato de aluguel, ou na falta deste, de recibos ou outros comprovantes de pagamento
.

Em outros termos, ao terem os agravados se omitido em apresentar informações em seu poder, que poderiam subsidiar a análise ora realizada por esta Corte,
deixaram de atender ao ônus do art. 434 do CPC, segundo o qual cabe ao réu instruir a contestação (neste caso, o recurso) com todos os documentos destinados a provar as suas alegações
.

Sendo assim, a alegação defensiva de que o valor apontado pelo agravante é descabido e que só pode ser admitido a título de argumentação, resta infirmada a partir da constatação de que os agravados podiam e deviam impugnar o suposto valor locativo a partir de informações que lhes eram acessíveis, mediante juntada da documentação pertinente.

Ao agirem dessa forma, os agravados acabam por não impugnar adequadamente a alegação do agravante, de maneira a conferir presunção de que o valor indicado é correto, ao menos até que a instrução na origem demonstre o contrário. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA INSCRIÇÃO NEGATIVA EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS JÁ RECONHECIDAS, JUDICIALMENTE, COMO INDEVIDAS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CUMULADA COM CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA AUTORA, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. 1) Direitos se alicerçam sobre fatos. O artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova. Nesse sentido, o inciso I, do citado dispositivo prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu alegado direito.
Cabe ao réu, conforme previsto no inciso II, do mesmo artigo, o ônus da impugnação específica, não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa
. 2) Mesmo nas demandas subsumidas ao campo de incidência principiológico-normativo da legislação consumerista, em princípio, não se dispensa o consumidor do ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. Verbete sumular nº 330, deste Tribunal de Justiça. 3) In casu, a Autora alega ter tido seu nome inscrito nos bancos de dados de proteção ao crédito, em decorrência de cobranças já reconhecidas, judicialmente, como indevidas, por decisões transitadas em julgado. 4) Débitos impugnados com vencimento posterior à r. sentença proferida em processo judicial anterior e que não são alcançados pela coisa julgada, eis que se referem a consumo inferior ao patamar nela estabelecido. 5) Documento apresentado pela Autora, alegadamente não impugnado em contestação, que, além de não ter sido emitido pela Concessionária Ré, não guarda qualquer relação com o objeto desta demanda, eis que emitido antes mesmo do vencimento dos débitos ora refutados. 6) Autora que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do alegado direito 7) Manutenção da r. sentença que se impõe. 8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (0011164-10.2020.8.19.0081 - APELAÇÃO. Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 09/05/2024 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

É nesse ponto que divirjo do eminente Relator, pois compreendo desnecessária a designação de Oficial de Justiça para realizar a avaliação do bem – avaliação esta sujeita a impugnações de ambas as partes – para, só então, definir o valor locativo a que faz jus o agravante, solução esta que, com as devidas vênias, não atende ao primado da duração razoável do processo e alija o menor agravante da percepção dos frutos a que faz jus, por tempo indefinido.

Desse modo, entendo que o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados pode ser considerado para fins de fixação do aluguel, restando apenas algumas digressões em relação ao cálculo.

Deve-se ter em consideração que o
de cujus
era casado sob o regime de
comunhão universal de bens
, de modo que cabe à viúva meeira 50% do valor do bem.
Além disso, o falecido dispôs de 50% de seus bens, em
testamento
, para os demais filhos, ora agravados, restando, assim, apenas a legítima.

Nesse passo, deve-se descontar 50% do valor do imóvel indicado pelo agravante (meação), chegando-se ao montante de R$ 20.257.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais).

A seguir, do valor resultante deverá ser, novamente, descontada a quantia de 50% (disposição testamentária), alcançando-se R$ 10.128.500,00 (dez milhões, cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).

Como se trata de 5 (cinco) herdeiros, o agravante faria jus a 1/5 do montante acima resultante, totalizando R$ 2.025.700,00 (dois milhões, vinte e cinco mil e setecentos reais).

Por fim, aplicando-se 0,5% sobre o referido valor, para fixação do aluguel, chega-se ao montante de R$ 10.128,50.

Saliente-se, por oportuno, que a matéria devolvida a este tribunal se refere exclusivamente à tutela de urgência indeferida na origem, por meio da qual se busca a fixação dos aluguéis, fixação esta que ora ocorre
sem prejuízo da análise, pelo juízo de primeiro grau, em cognição exauriente, quanto à procedência ou não dos pedidos em relação aos valores pretéritos.

Ante todo o exposto, reiterando as vênias ao eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada.

É, respeitosamente, como voto.

___________

1
Vide: <<https://www.estadao.com.br/economia/aluguel-residencial-deve-ser-entre-0-5-e-0-8-do-valor-do-imovel-imp-/>>. Acesso em 05 jul. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003551-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: F. L. V.

AGRAVADOS: EDILSON DE SIQUEIRA VAREJÃO JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por F.L.V. em face de decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguéis e cobrança ajuizada em desfavor dos agravados, a qual “
indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)
” referente a uso exclusivo, pelos agravados, de imóvel pertencente às partes.

Em seu voto condutor, o Ilte. relator, Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, entendeu por dar PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para determinar aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889,
apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC)
com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.

Inaugurando divergência parcial, o Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA,
entendeu pela imediata fixação do valor devido a título de aluguel, com base nos seguintes parâmetros:

“[...] compreendo desnecessária a designação de Oficial de Justiça para realizar a avaliação do bem – avaliação esta sujeita a impugnações de ambas as partes – para, só então, definir o valor locativo a que faz jus o agravante, solução esta que, com as devidas vênias, não atende ao primado da duração razoável do processo e alija o menor agravante da percepção dos frutos a que faz jus, por tempo indefinido.

Desse modo, entendo que o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados pode ser considerado para fins de fixação do aluguel, restando apenas algumas digressões em relação ao cálculo.

Deve-se ter em consideração que o de cujus era casado sob o regime de comunhão universal de bens, de modo que cabe à viúva meeira 50% do valor do bem. Além disso, o falecido dispôs de 50% de seus bens, em testamento, para os demais filhos, ora agravados, restando, assim, apenas a legítima.

Nesse passo, deve-se descontar 50% do valor do imóvel indicado pelo agravante (meação), chegando-se ao montante de R$ 20.257.000,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais).

A seguir, do valor resultante deverá ser, novamente, descontada a quantia de 50% (disposição testamentária), alcançando-se R$ 10.128.500,00 (dez milhões, cento e vinte e oito mil e quinhentos reais).

Como se trata de 5 (cinco) herdeiros, o agravante faria jus a 1/5 do montante acima resultante, totalizando R$ 2.025.700,00 (dois milhões, vinte e cinco mil e setecentos reais).

Por fim, aplicando-se 0,5% sobre o referido valor, para fixação do aluguel, chega-se ao montante de R$ 10.128,50. [...]”

Em razão do entendimento descrito, o Desembargador Sérgio Ricardo, em sua divergência parcial, votou no sentido de acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada.

Pois bem, endossando o entendimento e os fundamentos dos Pares que me precederam, entendo como devido ao agravante o pagamento de aluguel pelos agravados em decorrência de uso exclusivo de imóvel.

Quanto ao valor, peço vênia ao Desembargador Jorge Henrique para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo uma vez que, conforme bem detalhado pelo mesmo, os elementos dos autos permitem a apuração do valor do aluguel devido, não havendo necessidade de que esta seja precedida de avaliação do imóvel por Oficial de Justiça.

Ante ao exposto, pedindo novamente vênia ao Relator, acompanho a divergência inaugurada no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
“[...]
para acolher parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados depositem judicialmente o valor de R$ 10.128,50 (dez mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos), mensalmente, na mesma data (ou no dia útil subsequente, se sábado, domingo ou feriado), a título de aluguel em favor do agravante, devendo a primeira parcela ser depositada em até 15 (quinze) dias após a intimação quanto a presente decisão colegiada
[...].”

É como voto.

DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5003551-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
F.L.V.

A
GRAVADOS
:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR; EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO; FABIO NASCIMENTO VAREJAO; SUZANA NASCIMENTO VAREJAO GOMES; MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

JUIZ:
DR
.

FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. (ID 2506173) em face de decisão interlocutória (ID 11572787), integrada por decisão que julgou embargos de declaração (ID 12349673), que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis e cobrança cumulada com pedido liminar, ajuizada em desfavor dos agravados, “
indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela
para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)
”.

Ainda, a decisão agravada entendeu que “
o desejo do
F.L.V.

é fruto da sua percepção valorativa que atribui aos imóveis que estão sendo alvo do inventário anunciado.
(...) a afirmação de que os bens estão sendo usufruídos, exclusivamente, pelos Requeridos carece de maiores explicações, como disse tal assertiva é base da visão do autor
.”

Em suas razões, ratificou a tese autoral, alegando que “enquanto não finalizado o inventário e elaborada a consequente partilha dos bens, a nenhum herdeiro é dada a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
, ressalvada a hipótese de retribuição mediante o pagamento regular de aluguel”.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

De logo, registro que a tese jurídica recursal encontra amparo nos Tribunais pátrios, que orientam pela fixação de alugueis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros, a exemplo de como se posiciona o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM POR HERDEIRA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros"
( AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 10/3/2017).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1849903/RS 2021/0062066-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (grifei)

O direito de percepção de contraprestação pecuniária pela privação do uso de bem que integra o espólio se assenta no condomínio estabelecido sobre a legítima no instante da abertura da sucessão, com amparo do art. 1.319 do CCB. (STJ - REsp: 570723R/RJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, data de julg.: 27/03/2007, DJ 20/08/2007 p. 268RSTJ vol. 212 p. 343).

Contextualizando o caso em análise, o agravante F.L.V. é filho de Edilson de Siqueira Varejão (este falecido em 23/11/2018) e sua representante Tatianne.

Os agravados, por sua vez, são a viúva meeira e os filhos fruto desse matrimônio, que ocupariam com exclusividade determinados bens do Espólio por eles administrados em trato provisório e listados no inventário nº 0000917-84.2019.8.08.0024.

Ao que consta deste agravo, o agravante F.L.V. encontra-se alijado da fruição (uso próprio e percepção de frutos – ambos direitos que lhe assistem) de dois dos bens que integrariam o patrimônio de seu genitor, na fração que lhe toca.

Esse fato não fora efetivamente negado pelos recorridos, tendo eles alegado que (I) “
o genitor dispôs, em seu favor, de 50% da totalidade de seus bens mediante testamento, determinando-lhes que assegurem os alimentos, educação e assistência médica até que o
agravante
F.L.V. complete a maioridade
”; (II)
nos termos do artigo 1831 do CC, a Agravada MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJÃO, por se tratar de cônjuge sobrevivente, tem sobre o mesmo direito real de habitação
; (III)
estando a propriedade rural localizada em Cariacica indisponível em razão de tal decisão da Justiça Federal, “como é possível que dele os Requeridos possam perceber qualquer fruto, se ninguém terá interesse em alugar o referido bem”;
(IV)
subsidiariamente, “do imóvel rural em questão, somente 25% (vinte e cinco por cento), que corresponde a 1/4 do imóvel, será partilhado entre todos os cinco herdeiros, cabendo ao Agravante 1/5 de 1/4, ou seja, 5% (cinco por cento) do valor do aluguel e não 20% (vinte por cento)
”.

A respeito do apartamento nº 401 do Edifício Praia dos Namorados, três vagas de garagem e depósito no subsolo, situado na av. Dante Michelini, nº 1.927, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, nesse momento de juízo provisório, entendo ser plausível a alegação de que a recorrida MARIA exerça direito de real habitação sobre o mesmo, desde que seja o único destinado a esse fim.

Quanto à propriedade rural medindo 259.201,60m2 situada à margem da Rodovia Cariacica-Vitória, Moscoso e Alegrete, Cariacica/ES, matrículas nº 1888 e 1889 do CRGI, que integra o monte partilhável, outra seria a compreensão.

Necessário, a tal ponto, ressaltar que a ocupação por herdeiros que justifica a contraprestação ora debatida contempla a ocupação pessoal e a ocupação eventualmente outorgada a terceiros, por qualquer título, sendo essa última hipótese a vislumbrada na espécie.

Eventual ocupação mediante contrato de aluguel avençado junto a pessoa jurídica (conforme confessam os próprios agravados em contrarrazões – ID 6309267, pág. 17) patrimonialmente titularizada pelo núcleo familiar e declarada como integrante de grupo econômico vinculado, em última análise, à família que ora litiga, elucidaria suficientemente a exclusividade de fruição apontada pelo recorrente.

A informação de que o falecido Edilson de Siqueira Varejão se retirou das sociedades empresariais ainda em vida não afasta em nenhuma medida o raciocínio exposto pelo recorrente em suas razões, ao contrário, já que justamente por ter isso acontecido é que passou a titularizar a propriedade, constando da cópia de ata de assembleia datada de 05/12/1997 ter recebido o bem em pagamento pela liquidação de sua participação social (com redução do capital social remanescente) e, no mesmo ato, alugado-o para a utilização da pessoa jurídica que antes integrava (ID 11466112).

Outrossim, a afirmação dos agravados no sentido “
de que ninguém terá interesse em alugar o bem
” é infirmada pelo referido documento, já que as empresas da família são as próprias locatárias. Havendo locação, portanto, há frutos que deverão ser apurados.

Igualmente inexitosa é a alegação dos agravados de que existiria penhora recaindo sobre o imóvel rural (“decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal nos autos do processo nº 0001707-96.2007.4.02.5001, o imóvel rural deixado por Edilson de Siqueira Varejão foi penhorado por ordem daquele Juízo Federal em decisão prolatada nos autos de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Nacional em desfavor da empresa STEAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA declarando, equivocadamente, a existência de grupo econômico e determinando a inclusão do Inventariado Edilson de Siqueira Varejão no polo passivo, a despeito deste jamais ter sido sócio da Executada”).

Assim o é porque não fizeram prova da existência do referido ônus e o feito executivo mencionado encontra-se sentenciado desde 2022 em razão da satisfação da obrigação pelo devedor
1
, sendo certo que, acaso fosse tal o panorama afeto ao referido bem imóvel, cogitar-se-ia a ocorrência de fraude à execução a ser apurada.

Saliente-se que a avaliação colacionada e datada de 08/11/2011 (ID 11465852) aponta um valor histórico de R$ 40.514.000,00 (quarenta milhões, quinhentos e quatorze mil reais), o qual diz respeito a valor venal que não poder ser tomado para efeito de locação.

Ao encontro de tal raciocínio iria o externado pelo juízo de origem, já que determinou em manifestação posterior à ora vergastada a realização de diligências voltadas ao esclarecimento, entre outros pontos, do valor dos aluguéis pertinentes.

Suficientes me parecem tais ponderações. À luz do exposto,
conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, com fulcro no artigo 300 do CPC, acolher parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando aos recorridos que depositem judicialmente o valor
total
auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=501664486809764709724108489814&evento=501664486809764709724108528810&key=f638965c706b8dd944d79532d2cdf52c910e1110f6bee56c369737dddc87f7ee&hash=e00e4ee761cd978ed4de138ceae8f621

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5003551-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
F.L.V.

A
GRAVADOS
:
EDILSON DE SIQUEIRA VAREJAO JUNIOR; EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO; FABIO NASCIMENTO VAREJAO; SUZANA NASCIMENTO VAREJAO GOMES; MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

JUIZ:
DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto por F.L.V. em face de decisão proferida nos autos da ação de arbitramento de alugueis e cobrança ajuizada em desfavor dos agravados, a qual “
indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela

para impor o pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 40.514,00 (quarenta mil, quinhentos e quatorze reais)
”.

Na sessão do dia 25/06/2024 manifestei-me pelo parcial provimento do recurso, de modo a acolher parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, determinando aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário, a fim de que reste resguardada eventual fruição a todos os herdeiros na proporção dos seus quinhões.

Pediu vista dos autos o eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza, tendo apresentado divergência no sentido da imediata fixação de valor a título de aluguel nos seguintes termos: tomando-se o valor apontado pelo agravante e não devidamente impugnado pelos agravados, resguardada a meação da viúva casada sob o regime de comunhão universal de bens e os 50% dispostos em testamento para os demais filhos, deveria o valor restante ser dividido entre os cinco herdeiros, chegando-se ao montante individual de R$ 10.128,50.

O caderno processual retornou ao meu gabinete para oportunizar nova reflexão, após a qual, porém, não alterei minha convicção.

Como ressaltei anteriormente, é devida a fixação de alugueis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros.

Ocorre que (I) o valor adequado da locação carece de enfrentamento judicial; (II) encontra-se pendente de definição pelo juízo sucessório o direito da genitora do recorrente a quinhão hereditário, além da viúva e dos filhos (já determinada anotação nos autos de nº 0000917-84.2019.8.08.0024); (III) a disposição testamentária invocada pelos recorridos (o
de cujus
teria disposto em testamento sobre metade do seu patrimônio exclusivamente em favor deles, possibilidade assegurada pelo artigo 1.846 do Código Civil) se deu sem apontamento de bens específicos, podendo, portanto, recair sobre bens diversos daquele ora debatido, estando, nesta hipótese, todos os herdeiros vinculados em igual proporção à propriedade rural de matrículas nº 1888 e 1889.

Ao sopesar tais pontos, considerei prudente determinar aos recorridos que depositassem judicialmente o
valor total
auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça, pois assim restaria resguardada eventual fruição
a todos os herdeiros
na proporção dos seus quinhões, o que registro não vislumbrar ocorrer se adotada a posição divergente.

Pelas ponderações declinadas, respeitosamente, ratifico a manifestação outrora declinada, eis que conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar aos recorridos que depositem judicialmente o valor total auferido com o aluguel do imóvel rural identificado pelas matrículas nº 1888 e 1889, apurado mediante mandado de averiguação/avaliação a ser cumprido por oficial de justiça (artigos 154, V e 870 do CPC) com suporte dos agravados, se necessário.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS